Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000282-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
Vistos, etc.
Após o indeferimento do pedido liminar, o juiz da causa informou que “eventual atraso é atribuível a Defesa técnica do réu Jesuelson da Guia Campos, que até o presente momento não apresentou defesa prévia, embora citado em 09 de julho de 2020, impedindo designar audiência de instrução até a presente data”.
Não obstante, reputo plausível e adequado solicitar novas informações ao magistrado singular, para informar a atual tramitação do processo [especialmente se já fora constituído novo defensor e apresentada a defesa preliminar do corréu Jesuelson da Guia Campos], bem como detalhar todas as diligências efetuadas [desde a prisão do paciente] e providências adotadas para justificar eventual morosidade do procedimento.
Após, encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça para conhecimento.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.